Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-04.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001374-04.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

Advogado(s)
:
VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING

APELADO: CARINA CANTAO RUAS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA HIROKO NOGUCHI, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO
.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA EMPRESA AÉREA.

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE REMARCAÇÃO
,
POIS O CANCELAMENTO DO VOO PARTIU DA COMPANHIA AÉREA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL A
TENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO DESPROVIDA
.

O dever de indenizar da instituição de ensino privado que disponibiliza ao destinatário final a prestação de serviços educacionais mediante contrapartida pecuniária deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC
, in verbis
:
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.(sic)

“A companhia aérea como fornecedora de serviço tem como obrigação prestar atendimento eficiente e adequado ao consumidor. In casu, a responsabilidade é objetiva, embasada no risco da atividade, o que implica no dever de indenizar quando verificada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Os danos morais restam evidenciados em decorrência do descumprimento do contrato de transporte aéreo, o que resultou em frustração e transtornos para a recorrida, que se viu impossibilitada de embarcar no voo originalmente contratado...”

Portanto, forçoso reconhecer que a exposição vexatória aliados ao constrangimento e angústia quanto ao cancelamento dos voos nas datas aprazadas, consubstanciam a inegável má prestação de serviços da ré, sendo, portanto, ofensivo aos direitos consumeristas

Desse modo, para a procedência do pedido de indenização, faz-se necessária a presença de defeito no desempenho da atividade, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

In casu
, evidencia-se gravidade suficiente no evento danoso, que exorbita o mero aborrecimento. Configurado o ato ilícito, correta se mostra a sentença que condenou a companhia aérea Apelante em arcar com a reparação do dano por ela causado ao consumidor.

No que concerne aos critérios para estabelecer o
quantum
, em processo indenizatório por danos morais, o julgador deve pautar-se num juízo de razoabilidade entre o fato e o dano, bem como, na situação social das partes, de forma que uma parte seja compensada pela dor moral que sofreu, e a outra, seja educada para evitar a reincidência do ato indevido.

Apesar de não existirem critérios rígidos para a fixação da condenação pelo dano moral, julgo que o valor fixado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é suficiente em observância ao comumente arbitrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001374-04.2021.8.05.0182,
em que figuram como Apelante
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
e, Apelados,
CARINA CANTAO RUAS DE ALMEIDA E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.